Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO Á INSCRIÇÃO DE FILIAL DO GRUPO AMBEV EM PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL No 5.021/2013. DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA INCONTROVERSA E APURADA EM PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA INSCRIÇÃO. MERA PRESUNÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RESTRUTURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO EM ÂMBITO NACIONAL, SEM VINCULAÇÃO COM O PROGRAMA ESTATAL. REGULARIDADE FISCAL E ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PELA FILIAL QUE ADERIU AO PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA. BENEFÍCIOS FISCAIS INCIDENTES APENAS SOBRE AS OPERAÇÕES MERCANTIS DA FILIAL ADERENTE, E EM TRANSAÇÕES COM INCIDÊNCIA DE ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação Civil Pública que questiona a adesão de uma filial do grupo AMBEV ao programa instituído pela Lei Distrital no 5.021/2013 para captação de investimentos em eventos culturais, reclamando o apelo do Distrito Federal pela condenação da apelada à restituição do valor total do benefício fiscal obtido pela apelada, ao pagamento de multa pelo triplo desse montante e à proibição manter contratações com a Administração Pública local por dois anos, sob alegação de que teria sido ilegal e fraudulenta a adesão ao programa de incentivo à cultura.
2. A análise detida da prova dos autos e da legislação aplicável ao caso revela a improcedência da pretensão recursal, pois não houve prejuízo ao erário e se revelam infundadas as alegações de fraude no cadastrado da apelada no programa de fomento à cultura.
3. É incontroverso e foi confirmado em prova pericial que houve o aporte de investimentos expressivos de recursos financeiros pela apelada em atividades culturais, assim como se mostra incontroverso que está correto o valor do benefício fiscal obtido, apenas em operações realizadas pela filial cadastrada no programa estatal e em montante inferior aos investimentos realizados na cultura local, de modo que não restou constatado qualquer prejuízo ao erário.
4. A extinção ou incorporação das antigas matriz e filiais da empresa apelada, com a instituição de novas pessoas jurídicas para atuação no Distrito Federal, decorre de notória reestruturação nacional a que se submeteu o grupo empresarial AMBEV, sendo absolutamente impertinente a alegação de que a alteração societária seria destinada à participação irregular no programa de incentivo à cultura.
5. A filial do grupo econômico estabelecida no Distrito Federal, efetivamente inscrita no programa de incentivo à cultura, comprovou, com relação a si, todos os requisitos exigidos pela Administração Pública para obter a adesão, inclusive a regularidade fiscal, por mio de certidão negativa, além de ter aplicado os benefícios fiscais exclusivamente em suas operações comerciais.
6. É impertinente à resolução a causa a alegação de que existem execuções fiscais movidas contra outras empresas do grupo AMBEV, pois as empresas indicadas não tiveram participação do programa de fomento cultural, e a prova pericial atesta que todas as execuções fiscais em curso no Distrito Federal contra empresas do grupo econômico estão garantidas por caução idônea, de modo que, em tese, mesmo essas empresas atenderiam à exigência disposta no art. 29, II do Decreto no 35.325/2014 para participação no programa instituído pela Lei Distrital no 5.021/2013.
7. Também restou apurado em prova pericial que não incidiu benefício fiscal sobre operações com incidência de ICMS por substituição tributária, de modo que foram respeitadas as regras instituídas pelo art. 3o da Lei Distrital no 5.021/2013 e pelo art. 8, III, do Decreto no 35.325/2014.
8. Deve ser mantida, portanto, a sentença de improcedência da ação civil pública, pois não se constata violação a nenhum dos preceitos tutelados pelo art. 1o, da Lei 7.347/1985, notadamente diante da constatação de inexistência de prejuízo ao erário, restando apurado, ademais, que a pretensão inicial está amparada em ilações e presunções de fraude que não estão minimamente confirmadas pela prova dos autos, de modo que atenta contra a presunção de boa-fé e contra o princípio da intervenção mínima do Estado, instituídos pelos arts. 1, § 2o, 2o, II e III, e 3o, V, da Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019).
9. Recurso de apelação desprovido.